Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE TRANSAÇÃO CANCELADA PELA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a empresa requerida contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.846,67 e condená-la a pagar para o autor a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Nas razões, preliminarmente, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, limita-se a impugnar a condenação a título de danos morais sob o argumento de que as cobranças indevidas não passaram de mero evento cotidiano e simples aborrecimento. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a diminuição do quantum indenizatório.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos. Apresentadas as contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à incidência dos danos morais e do quantum fixado.
4. Trata-se de relação de consumo haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
6. Alega o autor ter sido vítima de fraude, em 19/12/2020, na qual seu cartão de crédito foi clonado e utilizado para fazer compras no valor de R$ 3.846,67 junto à empresa requerida. Não obstante a compra ter sido cancelada pela operadora do cartão, afirma o autor ter sido cobrado reiteradamente, por e-mail e por telefone, até 06/2023.
7. Subsiste o nexo de causalidade pela atuação de terceiro em razão de a fraude perpetrada não se enquadrar como fortuito externo, e sim fortuito interno, pois diretamente relacionada ao risco da exploração da atividade econômica desenvolvida, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 14 do CDC. Neste sentido cita-se o Acórdão 1390076, 07363898820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Em que pese a requerida haver confirmado o cancelamento do pedido (ID 54029138) e, ainda, não haver comprovação de nenhuma dívida do autor junto à empresa, as cobranças indevidas perduraram até 14/06/2023.
9. A falha na prestação de serviço, por si só, não seria suficiente para caracterizar o dano moral. Entretanto, a responsabilidade da recorrente está caracterizada na conduta desidiosa em relação às reiteradas contestações do autor. As cobranças indevidas e a ameaça de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito demonstram que o consumidor suportou, por dois anos e meio, constrangimentos e aborrecimentos para os quais não deu causa e não podem ser considerados simples dissabor. Nesse mesmo sentido:
“(...) Na hipótese, a autora formulou reclamação em 27/1/2022 em razão de cobranças de multas e débitos anteriores ao contrato celebrado em 2021. Em junho de 2022 a concessionária reconheceu o erro e promoveu o cancelamento do débito (ID 51409464), mas em julho emitiu nova fatura contendo valores já reconhecidos como indevidos e uma ameaça de protesto (ID 51409465). 3. Esse iter revela que a experiência da autora supera os limites do mero aborrecimento. “Se os transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor extrapolam os limites da normalidade, ocorrendo perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ - REsp. n. 8768-SP)(...) Acórdão 1791274, 07437927420228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.”
10. Portanto, considerando o caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais, observa-se que o valor de R$ 2.000,00 supre a finalidade com seu caráter preventivo, pois visa evitar novas demandas no mesmo sentido.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.